Tribunal: STF
Processo: HC 223595
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado a Juízo de primeiro grau. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jorge Aboud Filho em favor de Leonardo Valim de Souza, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Franca, exarado nos autos do Processo nº 1504300-56.2022.8.26.0196.



    É o breve relato.



    Decido.



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, não há como dar prosseguimento à impetração, manifesta a incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do writ.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 13, V, e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis, considerando que em 19.12.2022 houve julgamento do habeas corpus (com denegação da ordem) perante a Corte local, conforme verifico da consulta processual na internet.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente